Tribunal: TJSP
Processo: 1047312-40.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou atraso de cerca de 20 (vinte) horas na viagem da apelada – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Aplicação das regras do CDC – Incontroverso cancelamento de voo, que ensejou atraso de cerca de 20 (vinte) horas na viagem da apelada – Companhia aérea que responde objetivamente pela falha na prestação dos serviços – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – Verba indenizatória reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Juros de mora que devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Recurso parcialmente provido.